Tribunal: STF
Processo: ARE 1253316
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO: APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DE FÉRIAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional da Terceira Região:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS. ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS GOZADAS. ILEGITIMIDADE DE ENTIDADES TERCEIRAS (SEBRAE, SENAI, FNDE E INCRA). RECEITA FEDERAL DO BRASIL. I - O agravo em exame não reúne condições de acolhimento, visto desafiar decisão que, após exauriente análise dos elementos constantes dos autos, alcançou conclusão no sentido do não acolhimento da insurgência aviada por meio do recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau. II - A recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma da decisão guerreada, limitando-se a mera reiteração do quanto afirmado na petição inicial. Na verdade, a agravante busca reabrir discussão sobre a jurisprudência dominante desta Corte. III - O artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n° 9.756, de 17 de dezembro de 1998, trouxe inovações ao sistema recursal, com a finalidade de permitir maior celeridade à tramitação dos feitos, vindo a autorizar o relator, por mera decisão monocrática, a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Da mesma forma, o parágrafo 1°-A do referido artigo prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Justificada, portanto, a decisão solitária deste Relator. IV - As férias gozadas e o décimo terceiro salário têm natureza salarial e integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. V - A matéria versada nos autos diz respeito a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de remuneração, cabendo à Secretaria da Receita Federal à fiscalização e cobrança dos tributos em questão, sendo forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva das entidades terceiras (SEBRAE, SENAI, FNDE e INCRA). VI - Agravo legal não provido” (fls. 91-92, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 107-111, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 195 Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 40-47, vol. 4).
    A agravante sustenta que, “ao mencionar os termos "folha de salários e demais rendimentos do trabalho", não englobou verbas de natureza indenizatória e muito menos aquelas que, apesar de serem creditadas ao trabalhador, não são uma contraprestação do trabalho por ele prestado” (fl. 57, vol. 4). 
    Assevera que a “agravada, por meio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao determinar a incidência da contribuição sobre verbas de caráter indenizatória incorre em ilegal e inconstitucional ampliação da base de cálculo da exacão” (fl. 58, vol. 4).
    Argumenta que,“considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em relação à definição da natureza de verba de forma individualizada, esse juízo deve ser aplicado extensivamente às demais discussões que versem sobre natureza jurídica das verbas que sofrem incidência da contribuição previdenciária, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade de decisões” (fl. 59, vol. 4).
    Salienta que “não há que se falar em ausência de repercussão geral ou natureza infraconstitucional da matéria, vez que estão demonstradas as inconstitucionalidades que permeiam a cobrança ora combatida, não podendo este argumento fundamentar a inadmissão do Recurso Extraordinário” (fl. 59, vol. 4).
    Pede “seja recebido e provido integralmente o presente, a fim de que seja reformada a r. decisão denegatória guerreada, com posterior análise do Recurso Extraordinário, conforme previsto no artigo 1.042 e seguintes do CPC, e levado a julgamento para lhe prover, dando se pela procedência integral do pedido contido na petição inicial por ser medida de direito e justiça” (fls. 59-60, vol. 4)
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    5. Ao julgar o recurso de apelação, o desembargador relator decidiu que, “no tocante ao 13° salário, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária, tendo em vista a natureza 'salarial da referida verba, conforme previsto no artigo 201, §11, da Constituição Federal (AGRAG 208.569, Primeira Turma, e RE 219.689, Segunda Turma)” (fl. 71, vol. 3).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”, conforme enunciado da Súmula n. 688 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.584-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF.2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE n. 1.081.699-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 827.607, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 688/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 883.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 11.9.2015). 
    6. Quanto à natureza da verba e a obrigatoriedade de incidência de contribuição previdenciária sobre as férias usufruídas, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.212/1991 e 8.213/1991).
    No voto do Ministro Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário n. 565.160, no qual acompanhou o Relator, Ministro Marco Aurélio, constou:
    “21. Dessa forma, não se busca aqui definir, individualmente, a natureza das verbas ou, mais importante se foram pagas com habitualidade ou eventualidade, e quais delas estão habilitadas ou não para compor a base de cálculo da contribuição. Isso, na esteira da jurisprudência desta Corte, é matéria de índole infraconstitucional” (DJe 23.8. 2017). 
    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.095.542-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem decidiu pela incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias efetivamente gozadas. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.186.848-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 903.325-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, a, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 851.201-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 896.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2015). 
    O Tribunal de origem fundamentou-se na legislação infraconstitucional ao julgar essa controvérsia e afirmou que “o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 09.04.2013, suspendeu temporariamente a decisão da Primeira Seção que afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre as férias gozadas pelo empregado até o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração do Resp 1.230.957/RS, devendo, dessa forma ser mantida a r. sentença em às férias gozadas” (fls. 70-71, vol. 3).
    7. Quanto à compensação de créditos, não procede a alegação da recorrente, pois este Supremo Tribunal assentou que “a questão relativa à compensação de créditos com outros tributos possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (ARE n. 802.562-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora